Tribunal: TJDFT
Processo: 0022261-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022261-96.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDO: BARBARA ELISABETE LEONEL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 15670050, p. 3): Por outro lado, ao contrário da tese da ré, a multa prevista não se restringe as hipóteses de inadimplemento da adquirente, porquanto sua redação consigna claramente que qualquer parte da relação contratual que der causa à rescisão ficará obrigada a compensar a outra. Confira-se: CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – Fica instituída a multa penal compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do presente contrato, que será devida pela parte cuja inadimplência ou qualquer outro motivo, der causa a sua rescisão. Tenha-se que tal cláusula foi elaborada pela própria apelada, razão pela qual não lhe cabe, agora, defender sua inaplicação em benefício da autora. Aliás, com mais razão a imposição de tal penalidade à ré do que à autora, economicamente hipossuficiente com relação àquela. O percentual da cláusula penal, foi estipulado pela própria ré, razão pela qual não comporta redução. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.614.721/DF (Tema 971), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Oportuno transcrever trechos do voto condutor do paradigma exarado pelo Ministro Luis Felipe Salomão: Desse modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. No entanto, esses precedentes visam justa e simetricamente à manutenção do equilíbrio da base contratual para a adequada reparação do dano, tomando a cláusula penal estipulada em benefício de apenas uma das partes como parâmetro objetivo, inclusive ressalvando, por exemplo, o abatimento do valor de um aluguel por mês de uso do imóvel. (...) Quanto ao ponto, nas hipóteses de inadimplemento, a multa estabelecida por mora referente à obrigação de pagar (de dar), no percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019